Tribunal: STJ
Processo: 0831355-84.2023.8.19.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2899772 - RJ
(2025/0115857-7)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
EMBARGANTE
: BRUNO HENRIQUE VERSIANI SCHRODER
ADVOGADO
: BRUNO HENRIQUE VERSIANI SCHRÖDER - RJ240004
EMBARGADO
: CLAUDIO BOMFIM DE CASTRO E SILVA
ADVOGADO
: IZABELLE DE ANDRADE MENEZES - RJ124607
EMBARGADO
: EDUARDO DA COSTA PAES
ADVOGADOS
: MICHEL GRUMACH - RJ169794
CLARA LAMBRET FROTTÉ SILVA - RJ210597
JULIA DA COSTA CARLOS - RJ255047
EMBARGADO
: ESTADO DO RIO DE JANEIRO
EMBARGADO
: MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO
EMENTA
ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
POPULAR. INSTALAÇÃO DE TENDA DA GUARDA MUNICIPAL.
AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE DISPOSITIVO DE LEI FEDERAL
OBJETO DE OFENSA OU DE DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL.
SÚMULA N. 284 DO STF. VÍCIOS. INEXISTÊNCIA. MERO
INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Espécie em que, na origem, a ação popular foi extinta sem
resolução do mérito, por inadequação da via eleita, com fundamento
no Código de Processo Civil.
2. Nos termos do comando normativo insculpido no
do
art. 1.022
CPC, o recurso integrativo tem como escopo corrigir omissões, obscuridades,
contradições ou erros materiais eventualmente existentes no provimento
judicial.
3. O acórdão impugnado apresentou, de forma inteligível e
congruente, o fundamento que alicerçou o convencimento nele plasmado no
sentido de que as razões do recurso especial não indicaram o dispositivo de
lei federal supostamente violado ou cuja vigência teria sido negada, ou ainda,
cuja interpretação seria controvertida entre tribunais diversos, o que
caracteriza a ausência de delimitação da controvérsia, atraindo a incidência
da Súmula n. 284 do STF.
4. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
Documento eletrônico VDA55181420 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 23/03/2026 17:45:09
Publicação no DJEN/CNJ de 25/03/2026. Código de Controle do Documento: 7e7c7769-2eb5-4b6b-b048-e0dabc324f7b

de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos
12/03/2026
18/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis
Moura e Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
23 de março de 2026
MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Relator
Documento eletrônico VDA55181420 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 23/03/2026 17:45:09
Publicação no DJEN/CNJ de 25/03/2026. Código de Controle do Documento: 7e7c7769-2eb5-4b6b-b048-e0dabc324f7b

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2899772 - RJ
(2025/0115857-7)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
EMBARGANTE
: BRUNO HENRIQUE VERSIANI SCHRODER
ADVOGADO
: BRUNO HENRIQUE VERSIANI SCHRÖDER - RJ240004
EMBARGADO
: CLAUDIO BOMFIM DE CASTRO E SILVA
ADVOGADO
: IZABELLE DE ANDRADE MENEZES - RJ124607
EMBARGADO
: EDUARDO DA COSTA PAES
ADVOGADOS
: MICHEL GRUMACH - RJ169794
CLARA LAMBRET FROTTÉ SILVA - RJ210597
JULIA DA COSTA CARLOS - RJ255047
EMBARGADO
: ESTADO DO RIO DE JANEIRO
EMBARGADO
: MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO
EMENTA
ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
POPULAR. INSTALAÇÃO DE TENDA DA GUARDA MUNICIPAL.
AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE DISPOSITIVO DE LEI FEDERAL
OBJETO DE OFENSA OU DE DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL.
SÚMULA N. 284 DO STF. VÍCIOS. INEXISTÊNCIA. MERO
INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Espécie em que, na origem, a ação popular foi extinta sem
resolução do mérito, por inadequação da via eleita, com fundamento
no Código de Processo Civil.
2. Nos termos do comando normativo insculpido no
do
art. 1.022
CPC, o recurso integrativo tem como escopo corrigir omissões, obscuridades,
contradições ou erros materiais eventualmente existentes no provimento
judicial.
3. O acórdão impugnado apresentou, de forma inteligível e
congruente, o fundamento que alicerçou o convencimento nele plasmado no
sentido de que as razões do recurso especial não indicaram o dispositivo de
lei federal supostamente violado ou cuja vigência teria sido negada, ou ainda,
cuja interpretação seria controvertida entre tribunais diversos, o que
caracteriza a ausência de delimitação da controvérsia, atraindo a incidência
da Súmula n. 284 do STF.
4. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA54730212 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 11/03/2026 16:03:01
Código de Controle do Documento: cd7ced2b-5216-4faa-ae83-43c7f4046b84

Trata-se de embargos de declaração opostos por BRUNO HENRIQUE
VERSIANI SCHRÖDER contra o acórdão de fls. 521-525, em que foi negado
provimento ao agravo interno nos termos da seguinte ementa (fl. 521):

ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO POPULAR. INSTALAÇÃO DE TENDA DA
GUARDA MUNICIPAL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE DISPOSITIVO DE
LEI
FEDERAL
OBJETO
DE
OFENSA
OU
DE
DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL. SÚMULA N. 284 DO STF. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
1. As razões do recurso especial não indicaram o dispositivo de lei federal
supostamente violado ou cuja vigência teria sido negada, ou ainda, cuja
interpretação seria controvertida entre tribunais diversos, o que caracteriza a
ausência de delimitação da controvérsia, atraindo a incidência da Súmula n. 284 do
STF.
2. Agravo interno desprovido.

Sustenta a parte embargante a existência de vícios no acórdão embargado,
consistentes em: (i) erro material, por premissa fática equivocada quanto à inexistência
de indicação dos dispositivos legais federais supostamente violados, afirmando ter
apontado os arts. 1o, § 1o, e 6o,
, da
além dos arts. 489, § 1o,
caput
Lei n. 4.717/1965,
inciso I, e 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil (fls.
); e (ii)
531/533
contradição interna, porque o relatório reconhece a indicação dos arts. 1o e 6o da
como fundamentos do recurso, enquanto a fundamentação afirma
Lei 4.717/1965
ausência de indicação de dispositivos violados, aplicando a Súmula n. 284 do Supremo
Tribunal Federal.
Pede o acolhimento dos embargos de declaração, com atribuição de efeitos
infringentes, para afastar a
conhecer do agravo em recurso especial e
Súmula n. 284/STF,
prover o recurso especial.
Impugnações às fls. 541-542, 543-547 e 548-551.
É o relatório.
VOTO
Os embargos de declaração não devem ser acolhidos.
Nos termos do comando normativo insculpido no
do Código de
art. 1.022
Processo Civil, o recurso integrativo tem como escopo corrigir omissões, obscuridades,
contradições ou erros materiais eventualmente existentes no provimento judicial. Ocorre
que tais vícios não são verificados no aresto ora embargado.
Isso porque o acórdão impugnado apresentou, de forma inteligível e
congruente, o fundamento que alicerçou o convencimento nele plasmado no sentido de
que as razões do recurso especial não indicaram o dispositivo de lei federal supostamente
Documento eletrônico VDA54730212 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 11/03/2026 16:03:01
Código de Controle do Documento: cd7ced2b-5216-4faa-ae83-43c7f4046b84

violado ou cuja vigência teria sido negada, ou ainda, cuja interpretação seria
controvertida entre tribunais diversos, o que caracteriza a ausência de delimitação da
controvérsia, atraindo a incidência da Súmula n. 284 do STF.
Com efeito, no aresto embargado foi explicitamente assinalado que (fls. 521-
525):
[...]
Consoante outrora afirmado, as razões do recurso especial não indicaram o
dispositivo de lei federal supostamente violado ou cuja vigência teria sido negada, o
que caracteriza a ausência de delimitação da controvérsia, atraindo a incidência da
Súmula n. 284 do STF ("É inadmissível o recurso extraordinário, quando a
deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da
controvérsia").
Cabe ressaltar que a simples menção a artigos de lei ou a dissertação sobre
atos normativos não se presta a atender ao requisito de admissão do recurso
especial, consistente na indicação clara e inequívoca do dispositivo de lei federal ou
tratado que se considera violado, o que se mostra indispensável, diante da natureza
vinculada do recurso.
No mesmo sentido: AgInt no
relator Ministro Paulo
REsp n. 1.861.859/ES,
Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em
DJe de
20/11/2023,
27/11/2023;
AgInt no
relator Ministro Herman Benjamin, Segunda
REsp n. 1.891.181/SC,
Turma, julgado em
DJe de
16/10/2023,
18/12/2023.
Lado outro, as razões do recurso especial não indicaram o dispositivo de lei
federal cuja interpretação seria controvertida entre tribunais diversos, o que
caracteriza a ausência de delimitação da controvérsia, atraindo a incidência da
Súmula n. 284 do STF.
Nesse sentido: AgInt nos EDcl no
relator
AREsp n. 2.165.721/GO,
Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em
DJe de
13/2/2023,
AgInt no
relator Ministro Paulo Sérgio
16/2/2023;
AREsp n. 2.087.834/RJ,
Domingues, Primeira Turma, julgado em
DJe de
13/2/2023,
16/2/2023.
Desse modo, é de se manter intacta a decisão ora agravada à míngua de
argumentos para infirmar seus fundamentos.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.

Nesse aspecto, verifico que o julgado não possui as eivas suscitadas pela parte
embargante. A alegada contradição entre o relatório e a fundamentação não se configura.
O relatório limita-se a descrever, de forma objetiva, os argumentos apresentados pelo
agravante — inclusive a afirmação de que teria indicado os arts. 1o e 6o da
— sem que isso importe reconhecimento da suficiência técnica dessas
Lei n. 4.717/1965
razões. A fundamentação, por sua vez, examinou o conteúdo do recurso especial e
concluiu pela ausência de indicação precisa dos dispositivos legais federais supostamente
violados, aplicando, corretamente, a
Não há afirmação antagônica: a
Súmula n. 284/STF.
descrição das alegações não se confunde com o juízo de adequação técnica exigido para
o conhecimento do recurso.
Documento eletrônico VDA54730212 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 11/03/2026 16:03:01
Código de Controle do Documento: cd7ced2b-5216-4faa-ae83-43c7f4046b84

Igualmente, inexiste erro material. O embargante sustenta “premissa fática
equivocada” por suposta desconsideração da indicação dos arts. 1o, § 1o, e 6o da
bem como dos arts. 489, § 1o, inciso I, e 932, parágrafo único, do
Lei n. 4.717/1965,
Código de Processo Civil. Contudo, o acórdão embargado foi claro ao expor o
fundamento precípuo para rejeição do recurso e manutenção da decisão agravada:
deficiência de fundamentação das razões recursais.
Inexiste, portanto, eiva passível de correção nos termos do
do
art. 1.022
Código de Processo Civil. Os embargos de declaração revelam inconformismo com a
conclusão firmada no acórdão embargado e não se prestam à rediscussão da matéria já
decidida.
Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL.
DO CPC. OMISSÃO.
ART. 1.022
CONTRADIÇÃO.
OBSCURIDADE.
ERRO
MATERIAL
AUSÊNCIA.
MODIFICAÇÃO DO JULGADO. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS
REJEITADOS.
1. Nos termos do
do Código de Processo Civil, os embargos de
art. 1.022
declaração têm o objetivo de introduzir o estritamente necessário para eliminar a
obscuridade, contradição ou suprir a omissão existente no julgado, além da correção
de erro material, não permitindo em seu bojo a rediscussão da matéria.
2. Sabe-se que a omissão que autoriza a oposição dos embargos de
declaração ocorre quando o órgão julgador deixa de se manifestar sobre algum
ponto do pedido das partes. A contradição, por sua vez, caracteriza-se pela
incompatibilidade havida entre a fundamentação e a parte conclusiva da decisão. Já
a obscuridade existe quando o acórdão não propicia às partes o pleno entendimento
acerca das razões de convencimento expostos nos votos sufragados pelos integrantes
da turma julgadora.
3. Não constatados os vícios indicados no
devem ser
art. 1.022,
rejeitados os embargos de declaração, por consistirem em mero inconformismo
da parte.
(EDcl no
relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda
REsp n. 1.978.532/SP,
Turma, julgado em
DJe de
)
11/3/2024,
15/3/2024.

PROCESSUAL CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR
PÚBLICO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL
REPETITIVO. TEMA N. 1.109. RENÚNCIA TÁCITA À PRESCRIÇÃO POR
PARTE DA ADMINISTRAÇÃO. INAPLICABILIDADE DO
DO
ART. 191
CÓDIGO CIVIL NA ESPÉCIE. REGIME JURÍDICO-ADMINISTRATIVO DE
DIREITO PÚBLICO QUE EXIGE LEI AUTORIZATIVA PRÓPRIA PARA FINS
DE RENÚNCIA À PRESCRIÇÃO JÁ CONSUMADA EM FAVOR DA
ADMINISTRAÇÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO
DO CPC.
ART. 1.022
REDISCUSSÃO DE QUESTÕES DECIDIDAS. IMPOSSIBILIDADE.
Documento eletrônico VDA54730212 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 11/03/2026 16:03:01
Código de Controle do Documento: cd7ced2b-5216-4faa-ae83-43c7f4046b84

1. De acordo com a norma prevista no
do CPC, são cabíveis
art. 1.022
embargos de declaração nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro
material na decisão embargada.
2. No caso, não se verifica a existência de nenhum dos vícios em questão,
pois o acórdão embargado enfrentou e decidiu, de maneira integral e com
fundamentação suficiente, toda a controvérsia posta no recurso.
3. Não podem ser acolhidos embargos de declaração que, a pretexto de
alegadas obscuridades no julgado combatido, traduzem, na verdade, o
inconformismo da parte com o decisório tomado, buscando rediscutir o que
.
decidido já foi
4. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no
relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira
REsp n. 1.928.910/RS,
Seção, julgado em
DJe de
)
19/12/2023,
5/2/2024.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
RECURSO
ESPECIAL.
PROCESSUAL
CIVIL.
OMISSÃO.
VÍCIO
INEXISTENTE. REITERAÇÃO. CARÁTER PROTELATÓRIO. EMBARGOS
REJEITADOS, COM APLICAÇÃO DE MULTA.
1. Nos termos do
do CPC vigente, os embargos de declaração são
art. 1.022
cabíveis para "esclarecer obscuridade ou eliminar contradição", "suprir omissão de
ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a
requerimento" e "corrigir erro material", vícios não verificados no aresto ora
embargado.
2. Hipótese em que a questão ora alegada já foi exaustivamente examinada
nas anteriores decisões proferidas pela então relatora, Min. Assusete Magalhães,
seja no julgamento do recurso especial e dos dois embargos opostos ao referido
julgado, seja no julgado da Segunda Turma, ora embargado, que negou provimento
ao agravo interno, as quais expressamente indicaram a inexistência de urgência na
implementação imediata do benefício, porquanto o marido da autora possui
rendimentos.
3. No caso, o acórdão impugnado resolveu a questão controvertida de
forma inteligível e congruente, porquanto apresentou todos os fundamentos que
alicerçaram o convencimento nele plasmado, bem como em harmonia com a
legislação de regência e com o atual entendimento jurisprudencial do Superior
Tribunal de Justiça acerca da efetiva prestação jurisdicional dada na medida da
pretensão deduzida.
4. Considerando que os presentes embargos declaratórios são os segundos
opostos pelo ora embargante, veiculando fundamentação repetida, evidente o intento
protelatório a ensejar a hipótese do § 2o do
do
razão pela qual
art. 1.026
CPC/2015,
aplico ao embargante o pagamento da multa de 1% (um por cento) sobre o valor da
causa atualizado, observando-se, contudo, que o embargante litiga sob o pálio da
justiça gratuita.
5. Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa.
(EDcl no AgInt nos EDcl nos EDcl no REsp n. 1.781.824/SP, relator
, Segunda Turma, julgado em
DJe de
Ministro Teodoro Silva Santos
23/4/2024,
)
25/4/2024.

Documento eletrônico VDA54730212 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 11/03/2026 16:03:01
Código de Controle do Documento: cd7ced2b-5216-4faa-ae83-43c7f4046b84

Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54730212 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 11/03/2026 16:03:01
Código de Controle do Documento: cd7ced2b-5216-4faa-ae83-43c7f4046b84

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.899.772 / RJ
Número Registro: 2025/0115857-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08313558420238190001 202524500566 8313558420238190001
Sessão Virtual de
a
12/03/2026
18/03/2026
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: BRUNO HENRIQUE VERSIANI SCHRODER
ADVOGADO
: BRUNO HENRIQUE VERSIANI SCHRÖDER (EM CAUSA
PRÓPRIA) - RJ240004
AGRAVADO
: CLAUDIO BOMFIM DE CASTRO E SILVA
ADVOGADOS
: LAURO VINICIUS RAMOS RABHA - RJ169856
IZABELLE DE ANDRADE MENEZES - RJ124607
AGRAVADO
: EDUARDO DA COSTA PAES
ADVOGADOS
: MICHEL GRUMACH - RJ169794
CLARA LAMBRET FROTTÉ SILVA - RJ210597
JULIA DA COSTA CARLOS - RJ255047
AGRAVADO
: MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO
PROCURADOR
: MARCELO SILVA MOREIRA MARQUES - RJ079576
AGRAVADO
: ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PROCURADORES : PATRICIA CLAUDIA DAMOUS DE MORAES
VITOR RODRIGUES FONTOURA - RJ231524
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- ATOS ADMINISTRATIVOS - ATO LESIVO AO PATRIMÔNIO ARTÍSTICO,
ESTÉTICO, HISTÓRICO OU TURÍSTICO
Documento eletrônico VDA55147375 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:44:24
Código de Controle do Documento: 0838ce38-8a29-4a9d-b635-52538de4ab8e

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : BRUNO HENRIQUE VERSIANI SCHRODER
ADVOGADO
: BRUNO HENRIQUE VERSIANI SCHRÖDER - RJ240004
EMBARGADO : CLAUDIO BOMFIM DE CASTRO E SILVA
ADVOGADO
: IZABELLE DE ANDRADE MENEZES - RJ124607
EMBARGADO : EDUARDO DA COSTA PAES
ADVOGADOS
: MICHEL GRUMACH - RJ169794
CLARA LAMBRET FROTTÉ SILVA - RJ210597
JULIA DA COSTA CARLOS - RJ255047
EMBARGADO : ESTADO DO RIO DE JANEIRO
EMBARGADO : MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
12/03/2026
18/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura e
Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Teodoro Silva Santos.

Brasília, 18 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55147375 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:44:24
Código de Controle do Documento: 0838ce38-8a29-4a9d-b635-52538de4ab8e